Tribunal: STF
Processo: AI 362473
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-09
Data de publicação: 2002-04-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Inexistência, no caso, de ofensa aos artigos 5º, XXXV,
LIV e LV, e 93, IX, da Constituição.
- O artigo 132 da Constituição não foi ofendido pela
circunstância de ele não tratar da questão de citação ao Procurador-
Geral do Estado.
Agravo a que se nega provimento.